Tribunal: TJMT
Processo: 1019069-52.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019069-52.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 061.719.601-01 (APELANTE), BRENO CHARLES MORAES DO VAL - CPF: 010.016.921-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 692.322.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL HENRIQUE MARQUES MARTINS - CPF: 702.169.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 060.494.279-68 (VÍTIMA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE OBJETIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 16 anos e 08 meses de reclusão e 08 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta de tentativa de latrocínio para roubo qualificado por lesão grave; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à agravante da reincidência; (iii) examinar a legalidade da aplicação da agravante de crime contra pessoa idosa; e (iv) verificar se a fração de diminuição aplicada em razão da tentativa foi proporcional ao
iter criminis
percorrido.

III. Razões de decidir:

1.

A tentativa de latrocínio exige demonstração do
animus necandi
, revelado pela conduta dirigida à parte vital do corpo da vítima com o uso de instrumento potencialmente letal, sendo irrelevante o fato de a morte não ter ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2.

A sentença fundamenta adequadamente a exasperação da pena com base na multirreincidência do acusado, justificando a elevação superior a 1/6, com respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores.

3.

A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, referente ao crime cometido contra pessoa idosa, é objetiva e incide mesmo sem o conhecimento da idade da vítima pelo agente, estando comprovado nos autos que a vítima contava com 83 anos na data dos fatos.

4.

A fração de 1/3 aplicada na redução da pena em virtude da tentativa encontra amparo no avançado processo de execução do crime e na proximidade com o resultado morte, conforme os laudos periciais e a gravidade das lesões, sendo proporcional à periculosidade da conduta.

5.

Os dispositivos legais suscitados foram devidamente enfrentados na fundamentação da decisão, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional a justificar o prequestionamento.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura tentativa de latrocínio a conduta que evidencia intenção homicida ao empregar violência letal para consumar o roubo, ainda que o resultado morte não se concretize por causas alheias à vontade do agente. 2. A multirreincidência justifica aumento da pena em fração superior à mínima prevista na segunda fase da dosimetria. 3. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP incide ainda que o réu desconheça a idade da vítima, por se tratar de circunstância objetiva. 4. A fração de redução pela tentativa deve guardar proporcionalidade com o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próxima estiver a consumação do crime”.

Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, art. 61, II, “h”, art. 67, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 726.659/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 07/02/2023, DJe 10/02/2023; AgRg no AREsp n. 2.083.523/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 02/08/2022, DJe 10/08/2022. TJMT – N.U 1005346-92.2020.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/06/2025; N.U 1013470-06.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 06/06/2024; N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1019069-52.2024.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante sustenta ausência de
animus necandi
na conduta (necessária desclassificação para o crime previsto no art. 157, § 3o, I, do Código Penal).

Subsidiariamente, alega: a) inexistência de fundamentação para o aumento da pena com relação à reincidência; b) desproporcionalidade na diminuição da pena no que pertine à tentativa e; c) insubsistência da agravante do crime praticado contra pessoa idosa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que
seja desclassificada a conduta pelo qual o apelante foi condenado para a prevista no art. 157, § 3o, inciso I, do Código Penal
(Id. 296506979).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 296506982).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 298487383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Segundo foi apurado na data 24 de setembro de 2024, por volta das 14h00min, na residência particular situada à Travessa F, n. 45, Qd. 12, casa 05, Bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE com inequívoco
animus rem sib habendi
, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em uma carteira, da vítima Jonas Francisco de Oliveira, mediante violência exercida com um golpe de facão na região do pescoço da vítima Jonas Francisco de Oliveira, que somente não lhe resultou em morte por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes em resistência empregada por luta corporal pela vítima e intervenção médica.

Consta dos autos que na data e por volta do horário retro mencionados, a vítima Jonas Francisco de Oliveira estava descansando em uma rede na sua residência que fica situada à Travessa F, n. 45, Qd. 12, casa 05, Bairro Nova Esperança, nesta urbe e comarca, quando o denunciado JONATHAN SAMUEL DE ALMEIDA CAVALCANTE invadiu a casa pulando o muro do imóvel, informou tratar-se de um assalto, pegou a carteira da vítima e exigiu as chaves da casa.

Em sua própria defesa, a vítima pegou o facão que estava próximo e entrou em luta corporal com o denunciado, que por sua vez conseguiu retirar o facão das mãos da vítima e passou a agredi-la, desferindo-lhe um violento golpe com a arma branca na garganta, que lhe causaram lesão corporal grave.

Em seguida, o denunciado deixou a residência pulando o muro do imóvel, mas foi impedido de fugir por ter sido detido por cidadãos que estavam no bairro e o viram pulando o muro.

A grave lesão no pescoço sofrida pela vítima Jonas Francisco de Oliveira somente não lhe causou a morte porque o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, compareceu ao local e a socorreu. A vítima precisou passar por cirurgia, correndo risco de vida (Id. 296506876).

Na sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa (Id. 296506963).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – Da desclassificação para o delito previsto no art. 157, § 3o, I, do Código Penal:

O crime de tentativa de latrocínio, pelo qual o acusado foi condenado está disposto no art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...)

§ 3o - Se da violência resulta: (...)

II - morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

A autoria e materialidade delitivas foram exaustivamente comprovadas através do Boletim de Ocorrência (Id. 296506439); Termos de Depoimentos (Id. 296506441; 296506442 e 296506446); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 296506449); Prontuários Médicos (Id. 296506933 – p. 254-284); Laudo Pericial (Id. 296506956) e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Id. 296506908).

Na fase de investigação foram ouvidos os Policiais Militares Breno Charles Moraes do Val (Id. 296506441) e Raphael Henrique Marques Martins (Id. 296506442); a testemunha José Carlos de Oliveira (filho da vítima) (Id. 296506446) e realizado o interrogatório do acusado Jonathan Samuel de Almeida Cavalcante (Id. 296506449).

Sob o crivo do contraditório foi realizada a oitiva do agente estatal Raphael Henrique Marques Martins; da testemunha José Carlos de Oliveira (filho da vítima), da vítima Jonas Francisco de Oliveira, bem como o interrogatório do acusado Jonathan Samuel de Almeida Cavalcante (Id. 296506908).

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que o pleito desclassificatório não comporta acolhimento.

Registre-se que os depoimentos testemunhais foram verossímeis no sentido de que o acusado Jonathan Samuel de Almeida Cavalcante pulou o muro da residência da vítima Jonas Francisco de Oliveira, em clara ação voltada à subtração de bens patrimoniais, demonstrando dolo específico voltado à prática de roubo.

Ao ser surpreendido pela vítima, simulou portar arma de fogo, elevando o potencial de intimidação da conduta, e imediatamente iniciou luta corporal, com inequívoco objetivo de assegurar a vantagem do crime. A vítima, um homem de idade avançada e com a saúde debilitada, tentou se defender utilizando-se um facão que mantinha em casa. Contudo, em virtude de suas limitações físicas, foi dominada pelo acusado, que se apoderou da arma branca e desferiu um golpe em seu pescoço, atingindo região vital.

A natureza da agressão, dirigida à parte sensível e letal do corpo, evidencia nítida intenção homicida, com o fim de consumar o crime patrimonial mediante violência extrema. A dinâmica dos fatos revela que o agente não apenas agiu com dolo na subtração, como também dirigiu sua violência com o claro propósito de eliminar a resistência da vítima, mesmo que isso implicasse em sua morte, o que, por circunstâncias alheias à sua vontade — intervenção médica imediata e socorro célere — não se consumou.

Dessa maneira, é evidente que a conduta descrita na denúncia se subsome ao tipo penal de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser
descabida a desclassificação da conduta, uma vez evidenciado o animus necandi pelo réu, a caracterizar o delito de latrocínio tentado, ainda que o resultado morte não tenha sido atingido por razões alheias à vontade do agente
(AgRg no HC n. 726.659/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023) (grifos meus).

Em caso semelhante, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:

(...) 2.
É incabível a desclassificação para lesão corporal grave quando comprovado o
animus furandi
mediante abordagem prévia exigindo dinheiro e subsequente emprego de violência extrema para subjugação da vítima
(...).

(N.U 1005346-92.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (grifos meus).

Diante disso, em observância à jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, bem como deste Egrégio Sodalício, descabido o pleito desclassificatório.

II – Da inexistência de fundamentação para o aumento da pena com relação à reincidência:

Apesar de a defesa alegar ausência de fundamentação para a exasperação da pena decorrente da reincidência, o que se verifica nos autos é que, em verdade, o magistrado de origem considerou a multirreincidência do acusado para o aumento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto).

Vejamos:

Presentes as circunstâncias agravantes (multirreincidente- Processo de Execução n. 2000054-50.2022.8.11.0010 (0003514-84.2019.8.11.0010- 3a Vara Criminal de Jaciara-MT, 1003770-39.2021.8.11.0010-3a Vara de Jaciara; 1000014-51.2023.8.11.0010-3a VC Jaciara-MT) e crime contra idoso.

O Réu confessou parcialmente o delito, assim, nos termos do artigo 67, do Código Penal, utilizo a circunstância agravante de crime praticado contra pessoa idosa e a circunstância atenuante e faço a compensação, com preponderância da circunstância agravante de multirreincidência. Assim, exaspero a pena na fração de 1/4 , totalizando 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (Id. 296506963).

Em julgamento de caso análogo, de minha relatoria, foi fixada a seguinte tese de julgamento:

(...) 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, em regra, deverá ser adotada a fração paradigma de 1/6 para se atenuar ou agravar a pena na segunda fase.
Porém, a multireincidência constitui fundamento idôneo para o aumento superior à fração de 1/6
(...).

(N.U 1013470-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) (grifos meus).

Portanto, não há falar-se em ausência de fundamentação com relação ao aumento da pena decorrente da reincidência.

III – Da insubsistência da agravante de crime praticado contra pessoa idosa (art. 61, II, “h”, do Código Penal):

Sobre o tema, no julgamento do AREsp n. 2083523 / SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
em se tratando de vítima maior de 60 anos, aplica-se a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, ainda que o réu não tenha conhecimento da idade da vítima.
Isso porque se trata de agravante de natureza objetiva
(AgRg no AREsp n. 2.083.523/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022) (grifos meus).

No caso em apreço, encontra-se devidamente comprovado que a vítima Jonas Francisco de Oliveira, nascida em 15 de janeiro de 1941, possuía 83 (oitenta e três) anos completos à época dos fatos, não havendo razões que justifiquem a não incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.

Por mais que a medicina esteja moderna é evidente que uma pessoa com mais de 80 anos não possa ser comparada com alguém com menos de 60, de modo que não faz nenhum sentido postular o afastamento da agravante sob alegação de desconhecimento da idade da vítima.

Ademais, tratando-se de agravante de natureza objetiva, não merece acolhimento o pleito de afastamento da referida agravante.

IV – Da desproporcionalidade da diminuição da pena em razão da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP):

Para reduzir a pena do acusado em decorrência da causa de diminuição da tentativa, o Juízo
a quo
assim fundamentou:

Por se tratar de crime tentado, em que o Réu golpeou com facão no pescoço da Vítima, ocasionando a lesão corto-contusa de 10 cm aproximadamente, sendo necessária a realização de cirurgia para controlar a hemorragia configurando o perigo de vida, não acarretando a morte por circunstâncias alheias a sua vontade, reduzo a pena em 1/3 (um terço).

Elucida-se que o quantum de redução é consonante ao
iter criminis
percorrido pelo agente (Id. 296506963).

Acerca dessa temática, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso dos autos, o magistrado sentenciante concluiu que o golpe de facão desferido pelo acusado ocasionou lesão contusa de aproximadamente 10 cm, sendo necessária a intervenção cirúrgica para controlar a hemorragia (configurando o perigo de vida), não acarretando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade (Id. 296506963).

Os Prontuários Médicos (Id. 296506933 – p. 254-284) e o Laudo Pericial (Id. 296506956) demonstram que, realmente, a conduta do agente se aproximou do resultado morte, sendo perfeitamente cabível a adoção da fração mínima para a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP).

Por isso, não há razões que justifiquem a alteração da fração estabelecida pelo Juízo de origem.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

V – Dispositivo:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025